Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-82.2020.8.11.9005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-82.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO RAMOS - CPF: 023.081.671-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO PAULO RAMOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –
INOCORRÊNCIA
- PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI –
REITERAÇÃO DELITIVA
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, pois em nenhum momento foi negado ao impetrante acesso ao inteiro teor das interceptações telefônicas. Ao contrário, o impetrante não formulou nenhum pedido no tocante ao acesso a medida cautelar, tanto é verdade, que tão logo pleiteado foi franqueado ao defensor do paciente mais amplo acesso as provas.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada e reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000399-82.2020.8.11.9005

PACIENTE: ANTONIO PAULO RAMOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS, em favor ANTONIO PAULO RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que o juízo a quo, após acolher representação da Autoridade Policial decretou a prisão do paciente, por supostamente ter cometido os crimes de roubo majorado, sequestro e associação criminosa.

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar do paciente, aduzindo que não há razão nem mesmo para o seu indiciamento, pois não cometeu o crime que lhe é imputado.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que não consta nos autos o inteiro teor do que se buscava na OPERAÇÃO EXPURGOS, pois não há, como comprovar se realmente o paciente fora mencionado em alguma conversa dos que originalmente eram autorizados a serem escutados, a fim de justificar as interceptações telefônicas realizadas em relação ao paciente.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, bem como o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida, consoante id. N. 48542996.

As informações de praxe foram remetidas, consoante. Id. N.
49759984.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 51440485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO PAULO RAMOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, tendo em vista
a negativa de autoria da infração penal
, cerceamento de defesa, além de não se encontrem presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Consta nos autos que o paciente fora denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, artigo 148, §2º, e artigo 288, parágrafo único, na foram do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Quanta à alegação de cerceamento de defesa, consistente na ausência de juntada aos autos principais do processo o inteiro teor das interceptações telefônicas, realizado na OPERAÇÃO EXPURGOS, consignou o Magistrado, consoante se extrai do sistema primus:

“ (...)

Preliminarmente, saliento ao Dr. Defensor que não lhe foi negado acesso aos autos, conforme indica na petição de pedido de liberdade provisória, bem como nos autos de HC,
afinal para que algo seja negado, deve ter sido formulado algum pedido.

Analisando minuciosamente estes autos, verifico que, o Doutro Defensor apenas indicou dificuldade
de acesso ao processo sigiloso cautelar quando
do pedido de liberdade provisória, sendo que inexiste, conforme parágrafo anterior, qualquer pleito neste sentido.
Bastava ao nobre causídico, requerer acesso aos autos sigilosos, e juntar aos mesmos cópia de sua procuração, o que, repise-se não ocorreu.

Assim, não há cerceamento de defesa do nobre causídico, visto que não postulou pelo acesso aos autos sigilosos.”

Nas informações, registrou o magistrado,
in verbis
:

“Contudo, cumpre salientar que a defesa faltou com a verdade ao alegar que lhe foi negado acesso aos autos de cautelar sigilosa, eis que, junto aos autos de IP, e no presente processo, nenhum pedido para acesso as interceptações foi formulado, pleito este que poderia ter sido feito e protocolado pelas mesmas vias que peticionou o pedido de liberdade.

(...)

Saliento ainda, que vários advogados da Comarca vem entrando em acesso com este Magistrado e com a assessoria do mesmo, através do Whatsapp, email e telefone, não sendo verídica a indicação do Nobre causídico, que pelo fato das portas do fórum estarem fechadas, não consegue contato com o Gabinete.

Esse Juízo aguarda a apresentação de resposta escrita a acusação pelo paciente e demais corréus
. (...)”

Em decisão datada em 27/07/2020, assinalou,
in verbis:

(...) Tais argumentos não se sustentam no presente processo. Primeiramente, nota-se que no IP, anexado à denúncia e já juntado ao sistema APOLO, existe a transcrição das informações que embasaram a denúncia e nos dados de identificação do documento, que materializa os áudios captados, constam os números dos autos de interceptação, fls. 44, facultando ao defensor fazer carga dos mesmos para obter acesso à íntegra da operação. A saber: autos de interceptação telefônica 0009368.71.2019.811.0006 e 0009638-71.2020.811.0008. Operação “Expurgos da Fronteira”. Em segundo lugar, observa-se que em jurisprudência do STF, o egrégio tribunal descarta o caráter essencial da transcrição integral das informações interceptadas, afastando a tese de cerceamento da defesa quando os dados que fundamentam a denúncia já estão descritos nos autos.

(...)

Posto isso, não há que se falar em nulidade do processo ou cerceamento da defesa,
visto que os números dos autos de interceptação foram mencionados no IP e estão disponíveis para quaisquer das partes, caso verifiquem a necessidade de seu acesso na íntegra.

Posteriormente, o Juízo
a quo
, atendendo o pleito da defesa, determinou a juntada nos autos principais o processo sigiloso cautelar de interceptação telefônica, com determinação de cópia dos áudios ao impetrante,
in verbis:

“ (...) Defiro o pedido da defesa para juntada aos autos das interceptações telefônicas, devendo o sr. Gestor providenciar o necessário para a juntada das cópias das folhas do processo cautelar relacionado a presente. Em relação aos áudios, proceda-se pedido de três cópias dos mesmos para a Ilustre Autoridade Policial, as quais serão entregues a defensoria pública, ao Dr. Luiz Migule Chami Gattas e ao MP.”

Não desconheço que é sagrado o direito do advogado ao acesso pleno, geral e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados no procedimento investigatório realizado pela Polícia Judiciária, contudo, na hipótese, não se identifica o alegado cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento foi negado ao impetrante acesso ao inteiro teor das interceptações telefônicas.

Ao contrário, nota-se que como noticiado pela autoridade coatora, o impetrante não formulou nenhum pedido no tocante ao acesso à medida cautelar, tanto é verdade, que tão logo pleiteado foi franqueado ao defensor do paciente mais amplo acesso às provas.

Logo, não restou configurado qualquer cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se ao paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo
a seara do mandamus adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito
em apuração, sobretudo pelo conteúdo das escutas telefônicas, consoante fragmento da denúncia:

“ (...) Emerge do caderno persecutório que à época da execução do roubo majorado e sequestro supracitados, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações telefônicas no âmbito da Operação Expurgos da Fronteira, deflagrada com o intuito de desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia.

Dentre os indivíduos investigados e que estavam sendo interceptados estavam alguns dos denunciados, os quais mantiveram diversos diálogos relativos ao roubo perpetrado no Sítio Indiaporã, bem como outros crimes.

Neste sentido, dentre outros, foi captado um diálogo no dia 19/02/2020, por volta das 20h51min, entre ANTONIO e JOVANE, no qual ambos conversam sobre o fato de RAFAEL ter sido preso no mesmo dia em posse da arma de fogo roubada do idoso João Natalino.

Resumidamente, no diálogo interceptado, ANTONIO demonstra preocupação de que RAFAEL delate os demais integrantes da quadrilha à polícia, ocasião em que JOVANE o tranquiliza dizendo que ele não era "cagueta" (vide transcrição 06 do relatório técnico n. o9/2o2o/NIDRC/PCMT) (...)”

Em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar,
exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta,
o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Assim, os elementos do writ apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao impor e manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão do modus operandi do delito e
reiteração delitiva.
Restou consignado o seguinte na decisão:

“(...)

É o breve Relatório.

Decido:

(...)

Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada.

Saliento que a ordem pública é afetada pela contumácia delitiva dos agentes, que vem sendo investigados através dos inquéritos de nº 590, 591 e 592/2019, tendo ainda esse ano, supostamente, subtraído ainda um veículo Toro do Sr. João Natalino da Silva, além de uma espingarda calibre .22 (IP 178/2020), além da participação suposta junto ao delito narrado no B.O. 2020.40467, indicando a continuidade das atividades criminosas, supostamente perpetrada pelos representados.

(...)

Denote-se que a representado demonstra reiterada prática delitiva, já que supostamente deram continuidade aos atos delitivos em várias oportunidades, contra várias vítimas e em momentos distintos, iniciando as supostas atividades criminosas em 2019, e se alastrando até recentemente.

De igual forma, em relação ao representado RAFAEL TREBIAL DA SILVA, verifico que esse possui diversos procedimentos criminais instaurados contra si, reforçando a tese de sua contumácia.

(...)

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT:

(...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

(...)

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de ANTÔNIO PAULO RAMOS, vulgo “GOLI”, RAFAEL TREBIAL DA SILVA e JOVANE DOS SANTOS PEREIRA, qualificados nos autos, devendo ser expedidos os mandados de prisão através do sistema BNMP (...)”

Ao indeferir o pleito de liberdade consignou:

“ (...) Pois bem, trata-se de acusado com aparente contumácia delitiva, conforme salientado na decisão anterior, o qual juntamente com os corréus vem sendo investigados através dos inquéritos policiais de n° 590, 591 e 592/2019, e neste ano aparentemente teria o réu Antônio juntamente com os outros investigados subtraído um veículo fiat Toro do Sr. João Natalino da Silva, e também uma espingarda calibre 22 relacionada no IP n° 178/2020, além da suposta participação no delito narrado no B.O n° 2020.40467, demonstrando/indicando continuidade nas atividades criminosas supostamente perpetradas pelo réu e corréus.

No presente caso impera a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o réu Antônio juntamente com os corréus possuem
aparente reiteração na prática criminosa, posto que supostamente deram continuidade aos atos delitivos em outras oportunidades, em desfavor de diversas vítimas e em momento distintos, as quais podem ter tido início em 2019 e se alastrado, demonstrando sua contumácia delitiva, situação que afeta a ordem pública.

Referida situação também poderia indicar eventualmente regime fechado em desfavor do réu, o que justifica ainda por maior cautela a segregação do mesmo neste momento.

(...)

Saliento ainda, que apesar das circunstâncias trazidas pela defesa não se pode olvidar da gravidade do delito ora apurado no presente feito, o qual supostamente fora praticado com emprego de violência e grave ameaça, lesando gravemente as vítimas psicologicamente e economicamente, sendo que dentre as vítimas encontrava-se uma senhora de 69 anos a qual supostamente teve sua liberdade restringida e ainda lesionada, conforme posicionou o Parquet.
(...)”

Como se vê, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a
reiteração na prática criminosa, além da
gravidade concreta da conduta delituosa,
pois o crime teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de armas de fogo com emprego de violência real, restrição de liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso dos presentes autos.

Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo juízo singular quando da decretação da custódia, o paciente, não obstante seja primário, ostenta outros inquéritos policiais, pela prática de crimes de roubo.

Assim, tais fatos, evidenciam a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social,
evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do
modus operandi
.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020